Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752155-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, V. M. AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha contra decisão interlocutória proferida em liquidação provisória por arbitramento que homologou os cálculos, declarou liquidado o título e extinguiu a fase de liquidação. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Avertano dos Santos Bragança e Maria Auxiliadora Machado da Cunha para apresentarem contrarrazões caso queiram. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator